Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707500-34.2019.8.07.0004 AGRAVANTES: ISAQUE DA TRINDADE LOURENCO, MIRIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANDREIA CONCEICAO PORTO LOURENCO, SAMUEL VENANCIO DA SILVA, ISMAEL DA TRINDADE LOURENCO, RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE MACEDO SANTANA, ANA LIDIA DA TRINDADE LOURENCO CRUZ, WANDERSON DA CRUZ BARROS LOURENCO, ANA PAULA DA TRINDADE LOURENCO, RAQUEL DA TRINDADE LOURENCO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: NARA MARIA SEIXAS DE MENEZES AGRAVADOS: ESPÓLIO DE NICOLAU JOSÉ DE SEIXAS, RAWFF FREITAS PONTE DE SOUSA, ELIAS TRINDADE LOURENÇO DESPACHO ISAQUE DA TRINDADE LOURENÇO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional, bem como defendem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram que realizaram o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Afirmam, ainda, que não incorreram em inovação recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004